Tribunal: TJDFT
Processo: 0743054-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMOS). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO). RENDIMENTOS BRUTOS, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência com o fito de limitar os descontos para pagamento de empréstimo bancário ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da parte agravante, abatidos os descontos compulsórios.
2. A previsão normativa de limitação dos descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. O c. STJ, no entanto, consagrou o entendimento de que, por aplicação analógica, aos descontos em conta bancária também deve ser empregada a limitação quantitativa prevista aos consignados em folha de pagamento, pela imperativa necessidade de preservação do mínimo existencial e tutela contra o superendividamento, em homenagem ao princípio da dignidade humana.
3. No caso, impõe-se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da parte agravante os descontos dos empréstimos contraídos junto ao banco agravado (consignados e com autorização para desconto em conta corrente), subtraídos os abatimentos descritos no artigo 3o do Decreto 28.195/07.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.